Tribunal: TJSP
Processo: 2324986-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – ESCOLA DE FORMAÇÃO DE AERONAUTAS – CABIMENTO – INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL - I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de expedição de ofício formulado pelo exequente, ora agravante – II – Pretensão que a Escola de Formação de Aeronautas – Aeroclube de Pernambuco terceiro, forneça informações

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – ESCOLA DE FORMAÇÃO DE AERONAUTAS – CABIMENTO – INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL - I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de expedição de ofício formulado pelo exequente, ora agravante – II – Pretensão que a Escola de Formação de Aeronautas – Aeroclube de Pernambuco terceiro, forneça informações acerca do executado, suas viagens e eventuais pagamentos realizados – III – Descabimento da medida – Ausência de indícios de que o executado, pessoa física, seja o titular de fato das aeronaves utilizadas em suas viagens - Intimação de terceiro para exibição de documentos, afim de comprovar a regularidade da sua atividade e o recebimento pelas viagens, que atinge indevidamente direito de quem não é parte na execução - Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP - Agravo improvido".